Tribunal: TJDFT
Processo: 0727147-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727147-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMERICANAS S.A. AGRAVADO: CMC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMERICANAS S.A. contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação renovatória c/c revisional de aluguel, processo n. 0708002-22.2023.8.07.0007, ajuizada em desfavor de CMC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - EPP. A parte agravante sustenta, em síntese, que o valor do aluguel do contrato de locação de imóvel firmado entre as partes está superior e incompatível com o preço de mercado. Aduz que o valor justo seria R$ 25.882,35, enquanto está sendo pago o valor de R$ 32.690,32, de acordo com o laudo de avaliação juntado aos autos. Aponta a existência de fortes indícios de desequilíbrio contratual e defende que a sua pretensão encontra amparo legal, tendo em vista que o pedido de redução do valor respeitou o limite 80% do aluguel vigente, nos termos do artigo 68, inciso II, da Lei n. 8.245/1991. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata redução de 20% do valor do aluguel, perfazendo o montante mensal provisório de R$ 26.152,25. No mérito, requer a confirmação da liminar e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Com efeito, a fixação de aluguel provisório na ação revisional, nos termos do artigo 68, inciso II, da Lei n. 8.245/1991, depende da demonstração efetiva do valor do aluguel praticado pelo mercado em relação ao imóvel objeto da controvérsia. No caso em tela, neste momento processual, o laudo de avaliação produzido unilateralmente pela parte agravante é insuficiente para justificar a alteração do valor acordado, razão por que a medida pleiteada depende da dilação probatória no curso da instrução processual, em atenção ao contraditório e à ampla defesa. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. PREMISSA EQUIVOCADA. OMISSÃO. APLICAÇÃO ART. 72, LEI 8.245/91. OCORRÊNCIA. OMISSÃO. ERRO. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACORDÃO INTEGRALIZADO. (...) 4.1. "Na espécie, não há elementos que permitam a fixação de aluguel provisório, sendo necessária a dilação probatória, conforme sinalizado na decisão agravada". (Acórdão 1377956, 07091696620218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado. (Acórdão 1603424, 07045229120228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALUGUEL. FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO. ART. 68, II, DA LEI 8.245/91. PROVA PERICIAL. IMPRESCINDÍVEL. AFERIÇÃO DO VALOR PRATICADO PELO MERCADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. 1. Para a fixação de aluguel provisório, nos termos do inciso II do art. 68 da Lei 8.245/91, é imprescindível que a parte demonstre o direito alegado, ou seja, a plausibilidade das alegações que amparem o valor pleiteado. 2. In casu, não se mostram presentes os requisitos necessários para a concessão das tutelas de urgência (art. 300 do CPC) e de evidência (art. 311 do CPC). 3. Não há que se falar em perigo da demora ou ao resultado útil do processo, tendo em vista que, nos termos do art. 69 da Lei de Locações, se o valor do aluguel for revisto, o locador receberá a diferença retroativamente à data da citação. 4. Somente a prova pericial será capaz de dirimir "dúvida razoável" sobre o valor do aluguel praticado pelo mercado; o que afasta a possibilidade de concessão da tutela de evidência (art. 311, IV, do CPC). 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1353766, 07126989320218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 19/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator